Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara as questões e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.

2. Não é possível a discussão do mérito do processo em embargos de declaração opostos em face de embargos de declaração que afastara os vícios apontados. Verifica-se que de forma transversa a embargante intenta a rediscussão do mérito.

3. No caso em análise, sob a alegação de que o novo recurso intenta permitir a interposição de recurso especial, a embargante repisa o mérito do apelo mesmo considerando que os vícios apontados anteriormente foram amplamente discutidos e afastados, demonstrando claramente intuito protelatório para manter o provimento da sentença que lhe fora favorável. Portanto, devida a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.